Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-29.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000710-29.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JADLA MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO ROBERTO DA SILVA FIGUEIREDO, NATHALIA ALMEIDA AGUIAR

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. DOCUMENTOS MÉDICOS PARTICULARES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez permanente, movida em face de seguradora líder, fundamentada em alegada debilidade física decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 29/06/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a autora apresenta invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico que justifique o pagamento de indenização complementar do seguro DPVAT, considerando o laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade permanente e os documentos médicos particulares apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro DPVAT, instituído pela Lei nº 6.194/74, exige apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente para o recebimento da indenização, independentemente de culpa, nos termos do art. 5º da referida lei.

4. Para o recebimento da indenização por invalidez permanente, é essencial a comprovação do grau de incapacidade, sendo o pagamento proporcional à invalidez constatada, conforme Súmula 474 do STJ: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

5. O perito judicial, na condição de auxiliar do juízo, exerce função essencial na formação do convencimento do magistrado em questões que demandam conhecimento técnico específico.

6. O laudo pericial realizado por profissional nomeado pelo juízo, foi categórico ao atestar que a parte autora não apresenta invalidez permanente, não sendo constatada qualquer sequela de caráter permanente decorrente do acidente relatado.

7. O laudo pericial judicial constitui prova técnica de grande valor probatório, somente devendo ser desprezado quando em desacordo com seus próprios elementos ou quando demonstrado erro na apreciação do evento examinado, situação não verificada no caso dos autos.

8. Os documentos médicos particulares trazidos pela autora referem-se ao período imediatamente posterior ao acidente, quando a requerente ainda se encontrava em tratamento, tratando-se de registros do momento agudo pós-traumático que, por sua natureza, não permitiam inferir com certeza a existência de sequelas permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 5º; CPC, art. 156; Súmula 474 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0507962-29.2018.8.05.0080, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 21/11/2022; TJBA, Apelação nº 0500272-89.2016.8.05.0250, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva; TJSP, Apelação nº 1018087-80.2020.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 04/04/2022; TJMS, Apelação nº 0811389-98.2021.8.12.0002, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 03/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000710-29.2020.8.05.0110
, da Comarca de Irecê, sendo apelante
JÁDLA MENDES DOS SANTOS

e apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA